Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724482-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO F AGRAVADO: DANIELA DE PAULA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO F, ora exequente/agravante, contra decisão de ID Num. 197411288, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, no cumprimento de sentença no 0715004-48.2020.8.07.0007, proposto em desfavor de DANIELA DE PAULA SILVA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “O exequente requer a inclusão do credor fiduciário (Caixa Econômica Federal) no polo passivo da demanda e por consequência que seja declinada a competência à Justiça federal para processamento e julgamento dos autos, a fim de viabilizar a penhora do imóvel objeto da da dívida. Para inclusão do credor fiduciário no polo passivo da presente execução e consequente remessa do feito à Justiça Federal, deve o credor comprovar a consolidação da propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal. Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINAIS. CREDOR FIDUCIÁRIO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DECLÍNIO. COMPETÊNCIA. 1. As despesas condominiais, em regra, são obrigações propter rem, que acompanham o domínio da coisa, sendo certo que a obrigação de as pagar decorre de norma cogente (art. 12, Lei 4.591/64). 2. Nos termos do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, os encargos condominiais somente serão de responsabilidade do credor fiduciário após a sua imissão na posse do imóvel, nas hipóteses em que a propriedade se consolida em seu nome em face do inadimplemento do fiduciante. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1366918, 07176268720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Retornem-se os autos à suspensão até 20/3/2025, conforme decisão de ID 190696489 (taxas condominiais). Publique-se.” Em suas razões recursais, informa o exequente tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual requereu a inclusão do credor fiduciário no polo passivo da demanda, a fim de viabilizar a penhora do imóvel. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro. Argumenta, em linhas gerais, ser possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente para quitação de obrigações de natureza propter rem, sendo necessário, para tanto, a inclusão do credor fiduciário na lide. Colaciona precedente do STJ e TJDFT. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a inclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, credora fiduciária do imóvel, no polo passivo da demanda, e a consequente remessa do feito à Justiça Federal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso concreto, entendo que o pedido liminar deve ser indeferido, porquanto eventual deferimento monocrático da medida pleiteada esgotaria o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois a inclusão do credor fiduciário no polo passivo da demanda implicaria na imediata remessa do feito originário à Justiça Federal, tornando inútil o julgamento do recurso pelo colegiado, uma vez que este Tribunal não tem competência para interferir em processos que tramitam em Juízos vinculados a outros tribunais. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. COMPETENCIA FIRMADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO. 1. Conforme já mencionado em decisão anterior, a decisão proferida pelo e. STJ, expondo entendimento diverso desse e. relator quanto à questão da admissibilidade do Agravo de Instrumento por matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC, refere-se, exclusivamente, quanto ao conhecimento do recurso. 2. Superada a fase de conhecimento do recurso, avança-se, quando possível, em direção ao mérito para seu julgamento. 3. Nesse ponto, verificou-se que os autos originários foram encaminhados e tramitam em vara de tribunal diverso desse e. TJDFT, de forma que a decisão que aqui fosse proferida não teria competência para interferir no processo que lá tramita. 4. Recurso conhecido. Negado provimento.” (Acórdão 1281292, 07092736320188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2024 16:14:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora